Tribunal: TCU
Processo: 023.590/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração em tomada de contas especial. Pagamentos de honorários advocatícios com recursos do Fundef.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração em tomada de contas especial interpostos por João Azedo e Brasileiro Sociedade de Advogados e Moisés Reis Advogados Associados em face do Acórdão 8873/2021-TCU-Primeira Câmara , que julgou suas contas irregulares, condenando-os em débito e multa, por considerar irregular a utilização de verbas oriundas de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundeb) para pagamento de honorários advocatícios; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 32, inciso I, 33, 169, inciso VI, e 212, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração para, no mérito, dar-lhes provimento integral; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 8873/2021-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. arquivar, sem julgamento de mérito, esta tomada de contas especial, ante a ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo; 9.4. encaminhar cópia dos presentes autos ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí para a adoção das providências que entender cabíveis; e 9.5. dar ciência desta decisão aos recorrentes, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Piauí e à Prefeitura Municipal de Caridade do Piauí/PI.